Tribunal: TJMT
Processo: 1006869-91.2025.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006869-91.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN OLIVEIRA VAZ - CPF: 014.538.211-71 (RECORRENTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. ENVIO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. PAGAMENTO DIRECIONADO A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. A parte reclamante foi vítima de fraude ao quitar boleto enviado por aplicativo de mensagens (WhatsApp), acreditando tratar-se de parcela de financiamento, sendo o valor destinado a beneficiário diverso da instituição financeira credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro ("golpe do boleto"), quando a operação é realizada fora dos canais oficiais e o consumidor deixa de conferir os dados do beneficiário do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes, aplica-se ao fortuito interno. Contudo, tal responsabilidade é afastada quando não há nexo de causalidade entre a atividade bancária e o evento danoso, configurando-se fortuito externo.

4. A emissão de boleto por estelionatários e o envio por meio não oficial, sem que haja prova de vazamento de dados ou falha nos sistemas da instituição financeira, caracteriza fato exclusivo de terceiro.

5. A ausência de cautela do consumidor, que realiza o pagamento sem verificar a divergência entre o credor original e o beneficiário final constante no comprovante, configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC), excluindo o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de golpe do boleto falso enviado por terceiros via aplicativo de mensagens, quando o consumidor realiza o pagamento sem conferir o beneficiário final, caracterizando-se a culpa exclusiva da vítima e o fortuito externo, aptos a romper o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006869-91.2025.8.11.0037

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
: WILLIAN OLIVEIRA VAZ

Recorrido
: SAFRA
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WILLIAN OLIVEIRA VAZ ajuizou reclamação em face de SAFRA
CR
É
DITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
Noticiou que: a) possui contrato de financiamento com a
parte
reclamada e, por lapso, atrasou o pagamento da parcela no 22, com vencimento em 25/2/2025; b) recebeu notificação extrajudicial de um suposto escritório de advocacia (
Dunice
e Marcon Advogados Associados) e, ao contatá-lo, foi-lhe enviado um boleto no valor de R$ 1.953,10 para quitação; c) efetuou o pagamento do boleto, mas posteriormente descobriu que seu nome foi inscrito em órgão de proteção ao crédito pela mesma dívida, constatando que fora vítima de um golpe; d) os fraudadores possuíam acesso a dados sensíveis de seu contrato,
caracterizando
fortuito interno e falha na segurança da instituição financeira. Requereu: a) a declaração de adimplemento do débito ou, alternativamente, a restituição do valor pago de R$ 1.953,10; b) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) há significativa inconsistência documental, pois o boleto juntado tem valor de R$ 1.953,10 e beneficiário SAFRA CFI S.A., enquanto o comprovante de pagamento refere-se ao valor de R$ 1.664,28 e tem como beneficiário "MERCADO PAGO INST PAG LTDA";
b
) os códigos de barras também divergem, indicando que o pagamento não corresponde ao boleto supostamente emitido pela
parte reclamada
;
c
)
a parte reclamante
não utilizou canais oficiais do banco e teve a oportunidade de identificar a fraude ao conferir o nome do beneficiário antes de concluir a transação;
d
) não há provas de vazamento de dados pela instituição financeira, configurando-se culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Ao final, proferiu
sentença

de
improcedência
dos pedidos.

Foram opostos
Embargos de Declaração
pela parte reclamante, alegando omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva sob a ótica do fortuito interno e da Súmula 479 do STJ. O recurso foi
rejeitado
, sob o fundamento de que a sentença, ao classificar o evento como fortuito externo, afastou logicamente a tese de fortuito interno, não havendo vício a ser sanado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao não reconhecer a responsabilidade civil objetiva do banco pelo fortuito interno, pois a fraude só foi possível pela falha de segurança que permitiu o acesso de terceiros a seus dados contratuais sigilosos; b) a decisão contraria a jurisprudência consolidada do TJMT e a Súmula 479 do STJ; c) o banco falhou em seu dever de segurança e não cumpriu as exigências da Resolução 4.753/2019 do Banco Central, ao não comprovar a regularidade da conta que recebeu o valor fraudado. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos
inici
ais.

As
contrarrazões
foram
apresentadas,
argumentando que
a sentença deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ preconizam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

No entanto, para a responsabilização da instituição financeira, sem embargo da Súmula 479/STJ, é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor.

Nos casos de emissão de boleto falso, realizada por fraudador, deve ser analisada a conduta do banco para verificar se ele teve qualquer participação para a efetivação do golpe ou se nada poderia ter feito para evitar o dano ao consumidor.

Nos casos em que
não houver nenhuma
espécie de participação para que o golpe se efetive, não é possível reconhecer a falha do serviço bancário.

Este é o entendimento que vem se consolidando no STJ:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ// - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)”

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. PAGAMENTO DE PARCELA VIA WHATSAPP A TERCEIRO FRAUDADOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO ESTRANHO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO. (...) 3. O boleto utilizado para pagamento da parcela de agosto/2022 foi enviado por meio do aplicativo WhatsApp, contendo dados bancários de terceiro estranho à instituição financeira, sendo o valor creditado à conta de pessoa física vinculada à NEON PAGAMENTOS S.A., e não ao banco requerido. 4. A consumidora não observou cautelas mínimas ao realizar o pagamento, como verificar o beneficiário do boleto, utilizar canais oficiais da instituição e confirmar a origem do documento, incorrendo em comportamento negligente. 5. Restou configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do consumidor. 6. A jurisprudência desta Turma Recursal tem reconhecido que o pagamento de boleto fraudado fora dos canais oficiais da instituição financeira afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, notadamente quando há ausência de falha nos seus sistemas ou serviços. (...) (N.U 1038221-80.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025)”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GOLPE DO BOLETO FRAUDULENTO. BOLETO ENVIADO POR WHATSAPP. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Se a Autora foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio do aplicativo de mensagens (whatsapp), referente à quitação de uma parcela de seu contrato de financiamento de veículo, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira. 4. Com efeito, ainda que a narrativa da parte autora descreva situação de aparente indução em erro, não há prova robusta de que o suposto redirecionamento para atendimento via WhatsApp tenha ocorrido a partir de ambiente legítimo da instituição bancária. Nenhum registro técnico, captura de tela do navegador ou outro dado objetivo foi produzido para corroborar tal alegação. 5. A conversa juntada nos autos (imagens do WhatsApp) revela diálogo genérico, sem qualquer antecipação de dados contratuais sigilosos por parte da fraudadora. Não se verifica, por exemplo, menção ao número do contrato, quantidade de parcelas pagas, valor exato do financiamento ou outros dados que fossem de acesso exclusivo da instituição financeira. Ao contrário, as informações constantes na conversa foram presumivelmente fornecidas pela própria autora ou se limitam a simular formalidade no atendimento. 6. Ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, é possível verificar que o beneficiário é diverso da instituição financeira Recorrida, conforme se segue: 7. Se a instituição financeira Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados
pela
Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação. 8. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, é indevida a restituição de valor pago no boleto fraudado. (...) (N.U 1074692-30.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025)”

No caso concreto, a parte recorrente foi vítima do golpe do boleto falso ao realizar o pagamento de um título que lhe foi enviado por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), canal este que não se configura como oficial da instituição financeira recorrida.

Ao analisar o comprovante de pagamento juntado aos autos (ID/PJe2 348386934), verifica-se que o beneficiário do crédito foi "MERCADO PAGO INST PAG LTDA", terceiro totalmente estranho à relação contratual existente entre
a parte reclamante
e o Banco Safra.

Ademais, cabia ao consumidor, antes de concluir a operação, conferir atentamente os dados do beneficiário do pagamento. A divergência entre a instituição credora (Safra) e o beneficiário final (Mercado Pago) era de fácil constatação, o que denota a falta de cautela necessária na realização da transação.

Não há nos autos qualquer prova de que a fraude tenha ocorrido dentro do ambiente bancário ou que tenha havido vazamento de dados por parte da recorrida que contribuísse para o evento danoso. A atuação exclusiva de estelionatários, aliada à desídia do consumidor em verificar a autenticidade do boleto e do beneficiário, configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro, rompendo o nexo causal, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, trata-se de fortuito externo, não se aplicando ao caso a Súmula 479 do STJ.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
348387382
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026